Tribunal: TJMT
Processo: 1016601-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016601-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARGARETH GOMES DA COSTA GONCALVES - CPF: 532.156.301-25 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Ausência de uso do cartão. Falha no dever de informação. Conversão para empréstimo consignado. Devolução simples dos valores descontados a maior. Indenização por danos morais. Redução do quantum indenizatório. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que determin
ou
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado,
a
devolução simples dos valores descontados a maior e a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado foi correta diante da ausência de uso do cartão e da falta de informações claras ao consumidor; e (
ii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido.

III.
Razões de decidir

3
.
A ausência de prova do recebimento e do uso do cartão de crédito pelo consumidor, aliada à falta de informações claras sobre a contratação, configura falha na prestação do serviço e justifica a conversão do contrato para empréstimo consignado.

4.
A nomenclatura utilizada no contrato (
“
cartão consignado de benefício
”
) gera confusão ao consumidor, dificultando a distinção entre cartão de crédito consignado e empréstimo
consignado, o que contraria os princípios da transparência e boa-fé objetiva.

5.
O valor da indenização por danos
morais fixado
em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

“
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é válida quando há ausência de uso do cartão e falha no dever de informação ao consumidor
”
.

Dispositivos relevantes citados
: C
F/1988, art. 5o, XXXV;
CDC, artigos
6o, III e VIII, 14, 39, IV, e 51, IV; CC, art. 421; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 297; STJ,
REsp
1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 09/08/2022; STJ,
AREsp
1895636/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 04/08/202
1; TJ
MT, Apelação Cível no 1007092-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A
.
– CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra
a

sentença
de ID
268909424
,
prolatada

pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
nos autos da
ação declaratória de inexistência de d
é
bito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
ajuizada por
MARGARETH GOMES DA COSTA
GONÇALVES
,

na qual foram

julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial,
convertendo o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, determinando a devolução simples dos valores descontados a maior, concedendo tutela de urgência para suspender cobranças, condenando o banco requerido ao pagamento de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
por danos morais (com correção e juros), além de custas e honorá
rios de 10% sobre a condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta
a regularidade da contratação,
aduzindo
que houve plena ciência e consentimento da parte apelada,
comprovando, nos autos, a celebração do contrato por meio de assinatura eletrônica e biometria facial. Argumenta que o desconto mensal no benefício previdenciário decorre de cláusula expressa no contrato do cartão consignado, o qual perm
ite tanto saques quanto compras
.

Assim, r
equer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos da autora, e, subsidiariamente, a adequação dos juros e a redução da indenização caso a condenação seja mantida.

O recurso é tempestivo e
devidamente
preparado (ID

269102786
).

A
apelad
a
apresentou suas contrarrazões (ID 268909431), pugnando pelo não provimento do recurso,
afirmando
que a contratação do cartão de crédito consignado foi irregular, uma vez que o

suposto contrato anexado pela apelante não contém informações essenciais, como taxas de juros e número de parcelas, além de ter sido supost
amente manipulado digitalmente.
Destacou que a apelante não comprovou o envio ou uso do cartão e que a cobrança de juros é exce
ssiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o apelante suscitou três questões processuais:
(i)
carência de ação por falta de interesse de agir;
(
ii
)

ausência de demonstração específica da abusividade alegada; e
(
iii
)

vício formal na representação processual, decorrente da ausência de reconhecimento de
firma na procuração
ad judicia
.

Quanto à alegada
falta de interesse de agir
, fundamentada na ausência de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito, tal preliminar não merece acolhimento. O acesso à jurisdição constitui garantia fundamental insculpida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser condicionado ao es
gotamento das vias extrajudiciais
. No caso concreto, a resistência à pretensão autoral resta evidenciada pela manutenção dos descontos no benefício previdenciário da parte demandante, demonstrando, inequivocamente, a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pleiteada.

No que concerne à suposta
ausência de demonstração específica da abusividade
, impende ressaltar que, nas relações consumeristas, a inversão do ônus probatório constitui medida juridicamente adequada, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade das cláusulas contratuais e afastar as alegações de práticas abusivas. Na hipótese dos autos, as assertivas da parte
apelada
quanto às práticas abusivas na contratação do cartão de crédito consignado mostram-se suficientes para justificar a inversão do ônus da prova, transferindo à instituição financeira a responsabilidade de demonstrar a regularidade da contratação.

Por fim, relativamente à
falta de reconhecimento de firma na procuração
, é importante destacar que o artigo 105 do Código de Processo Civil não exige tal formalidade para a validade da representação processual, bastando
a
assinatura da parte outorgante.

A exigência de reconhecimento de firma configura excesso de rigor formal, incompatível com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, previstos nos artigos 4o, 5o e 6o do CPC. Ademais, não compromete a autenticidade do instrumento de mandato, podendo eventual dúvida ser sanada por outros meios de prova, como a perícia grafotécnica. Assim, não há fundamento jurídico para condicionar a validade da procuração ao reconhecimento de firma
.

Nesse sentido:

“
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Regularidade da procuração. Desnecessidade de reconhecimento de
firma .
Anulação da sentença. Recurso provido, com determinação.
[...]
3.
O art. 105 do CPC não exige o reconhecimento de firma na procuração, bastando a assinatura da parte
.
4 .

A orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pela desnecessidade de reconhecimento de firma no instrumento de mandato para a propositura de ação judicial
. 5. O
excesso de rigor formal na exigência do reconhecimento de firma fere os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos
arts
. 4o, 5o e 6o do CPC
.
[...]
IV .
Dispositivo e tese 7. Recurso provido, com determinação. Tese de julgamento:
‘
Não há exigência de reconhecimento de firma na procuração outorgada ao advogado para a propositura de ação judicial, sendo inválida a exigência que condiciona a validade da representaç
ão processual a esse requisito’”.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 76, 105, 425; CDC, art. 6o, VIII.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10142897220248260100 São Paulo, Relator
.:

Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 21/10/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024
– grifo nosso
)

Ante o exposto,
rejeito

todas as preliminares
arguidas
pelo apelante.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se da origem que
Margareth Gomes da Costa Gonçalves
ajuizou

ação declaratória de inexistência de
débito
c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
em face de
Facta
Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
,
sob o argumento de
que
não
contratou o cartão de crédito consignado objeto da lide, razão pela qual consider
ou
indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário

(ID 268909390)
.

Assim, pleiteou
o cancelamento definitivo das cobranças dec
orrentes do contrato impugnado e
a declaração de sua nulidade. Requer
eu
, ainda, a revisão das taxas de juros aplicadas para adequação à média praticada no mercado e a anulação da cláusula de adesão ao cartão
, além d
a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado comum e a restituição em dobro dos valores descontados, acrescidos dos encargos legais
e
indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
.

Por sua vez, em contestação (ID 268909416), a instituição financeira defendeu a legalidade das taxas de juros pactuadas e da capitalização mensa
l de juros, argumentando que a “calculadora do cidadão”
utilizada pela autora não é instrumento adequado para demonstrar eventual abusividade, uma vez que não considera o Custo Efetivo Total (CET) nem a capitalização mensal.
Asseverou
, ainda, que cumpriu integralmente o dever de informa
ção no momento da contratação,
que não há possibilidade de revisão judicial das taxas livremente pactuadas entre as partes. Por fim, negou a ocorrência de danos morais.

Ao apreciar o feito, o Juízo singular proferiu sentença
,
sob

o seguinte fundamento
, no essencial (ID
268909424
):

“[...]

Da contratação

Analisando os autos, verifica-se que aparte Requerente não reconhece a contratação na modalidade de cartão de crédito com o desconto em sua remuneração, atribuindo responsabilidade ao réu pelo desconto indevido.

[...]

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que muito embora haja contrato juntado pela parte Requerida (ID. 159138268), não restou comprovado que a parte Requerente tinha ciência acerca da natureza do termo f
irmado.
Ora, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou dinheiro à parte consumidora, que por sua vez, supôs que se tratava de uma operação de empréstimo consignado, quando na verdade, era saque mediante cartão de crédito.

Nesse liame, os descontos mensais a título de cartão de crédito, levaram a contraente a acreditar que estava pagando parcelas do empréstimo consignado, quando estava diante de juros que perpetuariam o vínculo.

[...]

Dessa forma, considerando que o banco Requerido não comprovou o efetivo recebimento e desbloqueio do cartão, nem mesmo, trouxe indícios do seu uso através de compras registradas nas faturas acostadas na defesa, patente está o direito da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviços.

Diante da ausência de prova da regularidade da contratação, procedente o pedido de conversão da cobrança do cartão de crédito para empréstimo consignado.

Nesses termos, em face da conversão do contrato de empréstimo consignado,
deve
ser aplicado os juros da operação d
o mesmo período segundo o Banco
Central, devendo considerar na adequação do contrato, os valores pagos pela parte Autora das parcelas já descontadas e comprovadas nos autos.

[...]

Do Pedido de Indenização:

[...]A fixação do valor para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e equilibro entre a compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Assim, levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS e
ACOLHO EM PARTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico e converto contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, segundo o Banco Central, a devolução simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

CONCEDO a tutela de urgência
para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte Requerente. Ao final, havendo saldo em favor da parte Requerida, deverá dar continuidade aos referidos descontos.

CONDENO
a parte Requerida, FACTA FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO
a parte Requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a condenação, devidamente atualizada a partir do trânsito em julgado.
[...]”
.

Assim, a controvérsia se restringe à discussão sobre a natureza da contratação realizada pela apelante, consistente em determinar se a consumidora detinha conhecimento pleno da modalidade contratada
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2o e 3o, § 2o do referido diploma legal e pacificado pela Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, que determina: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Ademais, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante
disso
, conclui-se que a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus consumidores é objetiva, dispensando-se a comprovação do elemento subjetivo culpa para a caracterização do ilícito.

Na hipótese
, em que pese o banco apelante
ter acostado nos autos o
“
Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado de benefício”

(ID
268909418
), fato é que
não restou provada a utilização do cartão de crédito
,
tampouco que o cartão foi recebido pela parte apela
da
.
Vejamos.

A mera realização de saques,
sem a efetiva utilização do cartão para compras ou outros serviços típicos
, não é suficiente para afastar a presunção de que a consumidora, pessoa idosa e vulnerável, foi induzida a erro ao acreditar que estava contratando um empréstimo consignado, restando evidente a falha no dever de informação e a necessidade de conversão do contrato para a modalidade adequada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira e proteger os direitos da consumidora.

A ausência de utilização do cartão para compras de bens ou serviços revela que
a intenção inicial da parte contratante estava vinculada à obtenção de recursos financeiros
,
típica de um contrato de empréstimo
, de acordo com o princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil, que exige a preservação do equilíbrio contratual e a proteção de uma parte vulnerável contra práticas que possam gerar enriquecimento sem causa por parte do fornecedor.

Desta
ca-se
, por oportuno, que o caso em questão exige uma ponderação criteriosa, considerando que a parte envolvida é pessoa idosa, situação que caracteriza
hipervulnerabilidade
conforme entendimento do artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Tal condição demanda um tratamento mais
cuidadoso por parte das instituições financeiras, especialmente quanto ao dever de informação (artigo 6o, inciso III, do CDC).

Ademais, é notório que a assimetria de informações entre consumidores e grandes instituições financeiras configura a parte consumidora como hipossuficiente técnica e juridicamente, o que eleva a exigência de transparência, clareza e boa-fé contratual (artigo 4o, inciso III, e artigo 51, inciso IV, do CDC).

Portanto, ainda que
conste no contrato de adesão que a parte
foi
“
informado (a) que o cartão consignado de benefício é diferente de um empréstimo consignado, que possui juros menores
”
, a situação deve ser analisada sob a ótica da boa-fé objetiva e da proteção aos consumidores em situação de vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 4o, I, do CDC.

Aliás, como já mencionado outrora, o
idoso
, em razão de sua idade avançada, integra a categoria de
consumidores
hipervulneráveis
, conforme orientação jurisprudencial do STJ
, veja-se
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo
, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,
sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. [...]
”
. (
REsp
1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022 – grifo nosso)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1895636 - GO (2021/0163037-2)
DECISÃO
Vistos
, etc.
[...] 2.
É passível de nulidade o contrato firmado por consumidor idoso, amparado em sua
hipervulnerabilidade
, notadamente quando a empresa pactuante não se desincumbiu do ônus de provar ter prestado todos os esclarecimentos necessários, bem como respeitado o seu direito à livre escolha. [...]
”
. (STJ -
AREsp
: 1895636 GO 2021/0163037-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 04/08/2021 – grifo nosso)

A complexidade inerente à contratação de cartões de crédito consignado,
especialmente quando realizado de forma remota ou pela internet
, como na espécie

(ID 268909419)
, tende a gerar confusão entre consumidores idosos, que frequentemente associam o uso do benefício previdenciário a contratos de empréstimos consignados tradicionais, caracterizados por descontos automá
ticos em folha.

A própria nomenclatura do instrumento contratual contribui para
tal
confusão, pois não utiliza a expressão “cartão de crédito consignado”, mas
,
sim
,
“
Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado de benefício
” (ID 268909418)
. Ess
a terminologia ambígua dificulta que o consumidor, especialmente o idoso, compreenda com clareza a real natureza da contratação, induzindo-o a associar o documento a um empréstimo consignado convencional, e não a um cartão de crédito com descontos em folha.

Destarte, a conduta do fornecedor deve ser avaliada sob o prisma do art. 39, IV do CDC, que considera prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, notadamente quando esta fraqueza decorre da idade avançada e do desconhecimento de mecanismos digitais de contratação, confira-se:

“
Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
”
.

Assim, é imperativo que se reconheça a
falha na comunicação contratual
e a
necessidade de revisão da contratação
, garantindo ao consumidor idoso o direito à restituição dos valores pagos e à proteção de sua dignidade e integridade financeira, visto que o banco apel
ante
impinge à
apelada
desvantagem exagerada, violando a previsão do inciso IV, do art. 51 do CDC,
in
verbis
:

“Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV –
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

D
iante da não comprovação da utilização efetiva do cartão de crédito,
a sentença recorrida acertadamente converteu a modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado
, por força do disposto no artigo 51, § 2o do CDC.

R
econhecido o vício na contratação
, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
, pois a repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido,
bem como a má-fé do credor
,
a qual não restou devidamente provada na espécie
.

Em casos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal, a jurisprudência
entende
que
a taxa de juros a ser aplicada deve ser a taxa média de mercado para operações da mesma natureza
, divulgada pelo Banco Central do Brasil
,
visa
ndo
garantir o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira
.

Nesse contexto, assim
é o entendimento deste e. Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO. DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE. COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO.

PRÁTICA ABUSIVA.
NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA
. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
A caracterização do contrato como cartão de crédito consignado, quando na realidade se trata de um empréstimo pessoal com valor creditado diretamente na conta do consumidor, configura prática abusiva, pois tem o intuito de burlar o limite de consignação previsto
em lei e impor taxas de juros superiore
s às do empréstimo consignado.
A ausência de informações claras e adequadas ao consumidor quanto à natureza da contratação viola os princípios da transparência e da informação, bem como os
arts
. 39, III e V, e 46 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
[...]
A contratação de empréstimo pessoal sob a forma de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva por desrespeitar os princípios da transparência
e da informação ao consumidor.
O
contrato deve ser readequado para a modalidade de empréstimo consignado
,
com
aplicação da taxa média de mercado v
igente à época da contratação
.
O recurso manifestamente improcedente enseja a aplicação da multa previs
ta no art. 1.021, §4o, do CPC. [...]”.
(N.U 1007092-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025
– grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS ACERCA DOS ENCARGOS CONTRATADOS E A FORMA DE PAGAMENTO DO CONTRATO –
CARTÃO DE CRÉDITO USADO APENAS PARA TELE SAQUES
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
[...]
Deve ser considerada abusiva a contratação de empréstimo consignado, quando a instituição financeira não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade contratada (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos incidentes, da forma do desconto (pagamento mínimo do valor da fatura em folha), tampouco indicar o valor da
parcela e o prazo de pagamento.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que dis
ciplina a Súmula no 479 do STJ.
Necessária
a
conversão da contratação para empréstimo consignado
,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza à época da contratação
, de modo a evitar o enriquecim
ento ilícito de uma das partes.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição
deve ocorrer de forma simples”.
(N.U 1008737-46.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025
– grifo nosso
)

Por outro lado
, quanto ao pedido subsidiário
de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
,
entendo que merece acolhimento
. Isso porque considero que o montante arbitrado
se revela
excessivo, especialmente quando confrontado com a extensão do dano efetivamente suportado pela apelada
.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Nesse cenário,
deve-se
observar os princípios que norteiam a fixação do quantum relativo ao dano moral, quais sejam: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

À vista disso
, entendo q
ue o valor arbitrado pelo juízo
a quo
,
de

R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,

se mostra excessivo frente à gravidade do fato
.

Consigna-se que não se trata aqui de minimizar o sofrimento experimentado pela apelada, mas de adequar a indenização aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelece o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que a indenização deve ser proporcional à extensão do dano.

Assim,
considerando as
peculiaridades do caso
,
entendo
que o valor de
R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais)
é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e punitivos da indenização
, sem desproporcionalidade
.

Em
caso semelhante
, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
[...]
O banco apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, como a solicitação do cartão ou a concordância expressa do autor, descumprindo, assim, o ônus probatório pr
evisto no art. 373, II, do CPC.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o dever de indenizar por falhas na prestação do serviço. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário constitui ilí
cito capaz de gerar dano moral.
O montante de R$5.000,00, estabelecido a título de indenização por danos morais, revela-se proporcional e razoável, tendo em vista
a jurisprudência deste Tribunal
. [...]”.
(N.U 1002475-87.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025
– grifo nosso
)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Facta
Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente
para reduzir
o
quantum
fixado a título de indenização por
danos morais ao importe de R$
5
.
000
,00 (cinco
mil reais)
, com juros a partir da citação e correção monetária a contar o arbitramento, mantendo inalterado o restante da sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025